Tribunal: TJSP
Processo: 2172393-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência – Requerimento de medidas atípicas para cumprimento da obrigação – Bloqueio de CNH, Passaportes e Cartões de Crédito - Indeferimento – Insurgência - Inaplicabilidade – Atos excepcionais - Medidas atípicas abusivas que não podem ser aplicadas de forma absoluta - Resguardados os direitos de ir e vir – Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência – Requerimento de medidas atípicas para cumprimento da obrigação – Bloqueio de CNH, Passaportes e Cartões de Crédito - Indeferimento – Insurgência - Inaplicabilidade – Atos excepcionais - Medidas atípicas abusivas que não podem ser aplicadas de forma absoluta - Resguardados os direitos de ir e vir – Princípio da dignidade da pessoa humana – Garantias constitucionais - Decisão mantida - Recurso improvido.